Tribunal: TJSP
Processo: 1009701-06.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO – I - Sentença que indeferiu a petição indicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito - Apelo do autor – II - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária formulado na petição inicial - Diante da existência de omissão,

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO – I - Sentença que indeferiu a petição indicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito - Apelo do autor – II - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária formulado na petição inicial - Diante da existência de omissão, entende-se que tal benesse já havia sido deferida pelo MM. juiz a quo, ainda que de forma implícita ou tácita - A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita - Deferimento implícito reconhecido e confirmado por este E. Tribunal de Justiça - Precedentes do STJ e do TJSP – Apelo conhecido.

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I - Alegação do autor de que fora contratado indevidamente, em seu nome, um empréstimo consignado junto ao banco réu, que ensejou descontos em seu benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexigibilidade do contrato fraudulento, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, bem como pagamento de indenização por danos morais – Determinada a emenda da petição inicial, para comprovação de prévio requerimento administrativo – II - Não há que se falar em indeferimento da inicial em razão da falta de prévia tentativa de solução extrajudicial, vez que não se pode condicionar o acesso à justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo art. 5o, XXXV, da CF – Presente o interesse processual – Demanda judicial necessária, via eleita adequada e provimento pretendido útil para o autor – Precedentes – O esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada, conforme tese fixada pelo CNJ em autos de consulta – III - Petição inicial que, no mais, atende a todos os requisitos apontados pelos arts. 319 e 320 do NCPC, contando com uma narrativa dos fatos clara, da qual decorre logicamente a causa de pedir, e com pedidos bem delimitados – Exordial que preenche os requisitos legais, devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Precedentes – IV - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos – Apelo provido."